Tribunal: STF
Processo: RE 1590968
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DE PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR: AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ANÁLISE DA NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E DO PLANEJAMENTO TÉCNICO NO PROCESSO LEGISLATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL SEM REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.

Relatório
1. Recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANEJAMENTO URBANÍSTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
I. Caso em Exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça contra o artigo 5º da Lei n. 18.209/2024 do Município de São Paulo, que altera a Lei n. 16.402/2016, sobre uso e ocupação do solo, permitindo exceções à proibição de emissão de ruídos. 
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a pertinência temática entre o projeto de lei original e a emenda parlamentar, e (ii) analisar a ausência de participação popular e planejamento técnico na aprovação da norma.
III. Razões de Decidir 3. A emenda parlamentar não guarda pertinência temática com o projeto original, que tratava de gestão de resíduos sólidos, enquanto a emenda versa sobre ruídos urbanos. 4. Não houve participação popular específica na emenda inserida, violando os artigos 180, II, e 191 da Constituição do Estado de São Paulo, que exigem participação comunitária em normas de desenvolvimento urbano. 
IV. Dispositivo e Tese 5. Ação julgada procedente. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 18.209/2024, com modulação dos efeitos para preservar atos administrativos já praticados. 
Tese de julgamento: 1. A ausência de pertinência temática em emendas parlamentares viola a Constituição. 2. A falta de participação popular e planejamento técnico em normas urbanísticas é inconstitucional. Legislação Citada: CF/1988, arts. 1º, 18, 29, 30, 31; Constituição do Estado de São Paulo, arts. 180, 181, 191” (fl. 2, e-doc. 36).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 41).

2. O Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e outros alegam ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 18, 29, o inc. I do art. 30 e os arts. 31 e 182 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.120 do Supremo Tribunal Federal.

Sustentam que “o acórdão recorrido, ao impor requisitos não previstos constitucionalmente ao processo legislativo municipal, criando obstáculos que praticamente inviabilizam o exercício do poder de emenda parlamentar, representa grave violação a esse pacto federativo fundamental” (fl. 12, e-doc. 44).

Asseveram que “a conexão temática entre a gestão de resíduos sólidos e o controle de poluição sonora é manifesta e inegável, pois ambas constituem instrumentos essenciais da política urbano-ambiental municipal, integrando o mesmo complexo normativo voltado à qualidade de vida urbana”, e  que “ambas as matérias são tratadas conjuntamente no Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/2014) e na própria Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei 16.402/2016), demonstrando que o legislador municipal sempre compreendeu esses temas como faces da mesma moeda: a garantia do bem-estar dos habitantes e da qualidade ambiental urbana, objetivo constitucional estabelecido no artigo 182 da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 44).

Pontuam que, “demonstrada a pertinência temática existente entre o projeto original e a emenda, manter o acórdão representaria grave violação ao Princípio da Separação dos Poderes e à TESE fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.297.884-DF - TEMA 1.120” (fl. 18, e-doc. 44).

Afirmam que “a emenda parlamentar não suprimiu direitos nem criou impactos negativos que justificassem nova consulta popular. Muito pelo contrário: as manifestações religiosas já ocorriam tradicionalmente na cidade há séculos; os eventos culturais e desportivos sempre foram realizados como parte da vida urbana; as atividades educacionais sempre foram naturalmente permitidas” (fl. 19, e-doc. 44).

Ponderam não haver “necessidade de estudo técnico quando a norma apenas regulamenta uma situação já existente e ainda exige autorização prévia para a realização de tais eventos, ou seja, amplia e fortalece a proteção do sossego da população” (fl. 21, e-doc. 44).

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário para “que seja julgada improcedente a demanda, declarando-se a plena constitucionalidade da Lei Municipal nº 18.209/2024, restabelecendo-se assim o equilíbrio federativo e segurança jurídica indispensáveis ao Estado Democrático de Direito. Subsidiariamente, que seja reformado o v. Acórdão para implantação da interpretação conforme da norma 18.209/2024, mantendo-se integralmente suas disposições, com a ressalva de que as exceções devem ser interpretadas restritivamente, sempre com observância da autorização prévia do Poder Executivo, dos limites de horário e local, e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 26, e-doc. 44).

3. O Município de São Paulo/SP e outros alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput dos arts. 2º, 18, o inc. XII do art. 29, os incs. I, II e VIII do art. 30, o caput do art. 37 e os arts. 59, 61 e 182 da Constituição da República.

Defendem que “o ruído, ou poluição sonora, é reconhecido como um agente de degradação do meio ambiente artificial, afetando o bem-estar e a qualidade de vida, o que exige a disciplina do uso territorial para sua mitigação. Assim, tanto a regulamentação sobre a destinação de resíduos quanto a disciplina sobre os limites de ruído ativo em determinadas zonas urbanas são facetas inseparáveis e complementares da Política Urbana e Ambiental do Município”. Ressaltam que “a disciplina do uso do solo e a regulação dos impactos ambientais (sejam eles resíduos sólidos ou poluição sonora) possuem uma afinidade lógica e material inegável. Ao exigir uma identidade de objeto em nível microtemático, o Tribunal a quo engessou indevidamente a prerrogativa parlamentar de emendar, que é essencial ao debate democrático e ao aprimoramento das leis” (fl. 8, e-doc. 46).

Sustentam que, “ao exigir a realização de um novo e completo ciclo de audiências públicas para cada alteração ou emenda introduzida durante a discussão parlamentar, mesmo que a matéria esteja ligada ao tema amplo do ordenamento territorial, o Tribunal a quo estabeleceu um controle de mérito sobre o rito parlamentar, o que caracteriza uma indevida interferência do Poder Judiciário em matéria interna corporis da Câmara Municipal, violando o artigo 2º da Constituição Federal e malferindo o entendimento consolidado no Tema 1.120 da Repercussão Geral” (fl. 17, e-doc. 46).

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário para “reformar integralmente o venerando acórdão recorrido, cassando a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, por conseguinte, julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2125326-62.2025.8.26.0000, declarando-se a plena constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 18.209, de 20 de dezembro de 2024, do Município de São Paulo, restabelecendo-se a vigência e a eficácia da norma municipal” (fls. 20-21, e-doc. 46).
Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Pela similitude das razões recursais e de decidir, examino os recursos conjuntamente.

5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
6. Cuida-se, na origem, de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, tendo por objeto o art. 5º da Lei municipal n. 18.209/2024, o qual “altera o art. 146 da Lei n. 16.402, de 22 de março de 2016, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo do Município de São Paulo” (fl. 2, e-doc. 1), e dispõe: 
“Lei n. 18.209, de 20 de dezembro de 2024
Dispõe sobre a alteração do mapa 2 constante do art. 383, inciso I, da Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho de 2014, que aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, estabelece o órgão competente para a definição da área beneficiária de compensação ambiental, e altera a redação do art. 76 da mesma Lei; altera a redação do art. 22 da Lei Municipal nº 17.202, de 16 de outubro de 2019, que dispõe sobre a regularização de edificações, condicionada, quando necessário, à realização de obras; altera o art. 146 da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo.
(...)
Art. 5º O art. 146 da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 
‘Art. 146. (..)
§ 2º (...)
d) manifestações em festividades religiosas, comemorações oficiais, reuniões desportivas, festejos ou ensaios carnavalescos e juninos, passeatas, desfiles, fanfarras, bandas de música, desde que se realizem em horário e local previamente autorizados pelo órgão competente ou nas circunstâncias consagradas pela tradição, bem como shows e eventos previamente autorizados pelo Poder Executivo; (...)
f) instituições de ensino, desde que o ruído seja produzido durante o período de atividades educacionais e em razão delas" (fl. 3, e-doc. 1).

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que o art. 5º da lei impugnada, inserido por emenda parlamentar, relativo a ruídos urbanos, não guarda pertinência temática com o escopo inicial do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, referente à gestão de resíduos sólidos, nos seguintes termos:
“O Projeto de Lei n. 799, de 12 de novembro de 2024, de autoria do Executivo Municipal de São Paulo, foi o que deu origem à Lei n. 18.209, de 20 de dezembro de 2024, cujo artigo 5º é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade em análise. 
Conforme argumentado pelo Parquet, o objetivo original e declarado do projeto de lei era estritamente técnico e urbanístico, visando a ‘a alteração do mapa 2 constante do art. 383, inciso I, da Lei Municipal nº 16.050, de 2014, bem como estabelece o órgão competente para a definição da área beneficiária de compensação ambiental’. Em suma, a proposta inicial buscava realizar ajustes normativos para aprimorar a política de gestão de resíduos sólidos no Município e encontra-se abaixo transcrita:
Art. 1º - O Mapa 2 constante no art. 383, inciso I, da Lei Municipal nº 16.050, de 2014, fica substituído pelo Mapa anexo a esta lei. 
Art. 2º - Compete à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo a análise e determinação da área beneficiária da compensação, no que couber, em virtude da alteração do mapa definido nesta lei. 
Art. 3º - A alteração ora promovida fica expressamente autorizada, conforme art. 46, § 2º, alínea b, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Durante a sua tramitação na Câmara Municipal de São Paulo, o projeto sofreu uma alteração substancial por meio de uma emenda parlamentar. Esta emenda, que não possuía relação temática com a matéria original do projeto de lei, inseriu um novo dispositivo que tratava de exceções à proibição de emissão de ruídos na cidade.
O tema da emenda era a alteração do artigo 146 da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo para permitir ruídos provenientes de manifestações religiosas, comemorações, festejos carnavalescos e juninos, eventos autorizadores pelo Executivo e atividades em instituições de ensino, in verbis: (...)
Como é cediço, o poder de emenda parlamentar deve observar determinados limites, quais sejam, a pertinência temática da proposta original, bem como não poderá representar aumento de despesas ao município. Ainda que a matéria objeto do ato normativo impugnado não seja sujeita à iniciativa legislativa reservada ao Poder Executivo ou Legislativo, é certo que, ainda assim, deve observar a pertinência temática com o projeto inicial. Na hipótese em questão, denota-se que referido acréscimo é estranho ao escopo inicial do projeto de lei e não guarda pertinência temática com os fins propostos pela norma aprovada (fls. 6-8, e-doc. 36, grifos nossos).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o Poder Legislativo não pode transbordar os limites da proposição originária, prática vedada e classificada como “contrabando legislativo”, exigindo-se, assim, a estrita pertinência temática no exercício do poder de emenda. Assim, por exemplo:
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pertinência Temática. Emendas Parlamentares. Inconstitucionalidade. Recurso Extraordinário. Não Conhecimento. Pedido que se nega seguimento. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos de lei municipal que alteraram outras leis municipais, a pretexto de emenda parlamentar a projeto original de concessão de uso de área pública. 2. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados por ausência de pertinência temática, considerando que as emendas introduziram matérias estranhas ao projeto original, configurando ‘contrabando legislativo’. 3. Recurso extraordinário contra o acórdão que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos, com modulação de efeitos, para a preservação de eventuais atos praticados com base na norma inconstitucional. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em analisar se o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade de dispositivos de lei municipal por ausência de pertinência temática em relação ao projeto de lei original. III. Razões de decidir 5. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem consignou que as emendas parlamentares introduziram matérias estranhas ao projeto de lei original, que tratava apenas da concessão administrativa de uso de área pública para uma associação específica. 6. A jurisprudência do STF orienta que o Poder Legislativo, ao exercer o poder de emenda, não pode introduzir matérias estranhas à proposição original, configurando o chamado ‘contrabando legislativo’. 7. A Corte de origem fundamentou sua decisão em precedentes do STF que consolidam a jurisprudência sobre a pertinência temática em emendas parlamentares. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento” (RE n. 1.484.120, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 4.6.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 23.750 do Estado de Minas Gerais, de 23 de dezembro de 2020. Vedação ao modelo de cogestão nas unidades de internação do sistema socioeducativo estadual. Recurso extraordinário que não abrange todos os fundamentos do acórdão recorrido. Súmula nº 283 do STF. Incidência. Acórdão recorrido que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Emenda parlamentar. Ausência de pertinência temática à matéria originalmente versada pelo projeto de lei. Agravo regimental não provido. 1. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos constantes do acórdão recorrido, é inviável a apreciação do recurso extraordinário na forma preconizada pelo Enunciado nº 283 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Acórdão recorrido que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo desde que (i) não ocorra aumento de despesa e que (ii) haja estreita pertinência das emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo, ainda que digam respeito à mesma matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.496.144-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.8.2024).

A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo que incide na espécie a Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

7. Ademais, observa-se que o Tribunal de origem examinou a lei municipal tendo como base o caput e inc. II do art. 180, o § 1º do art. 181 e o art. 191 da Constituição estadual, para afastar a necessidade da participação popular e do planejamento técnico, com a seguinte fundamentação: 
“Nos moldes do quanto disposto nos artigos 180, inciso II e 191 da Constituição do Estado de São Paulo, a participação da comunidade local no estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, assim como na preservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho mostram-se fundamentais. ‘In verbis’: 
’Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão: [...]
II – a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e  solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes;
Artigo 191 - O Estado e os Municípios providenciarão, com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico.
Como é cediço, a participação popular por meio de audiências públicas visa garantir o exercício democrático da cidadania, privilegiando o interesse coletivo e possibilitando aos munícipes interessados tomar conhecimento das propostas de melhoria e contribuir com a exposição de ideias sobre determinado projeto, no sentido de aperfeiçoar as mudanças propostas à realidade local. (...)
Na hipótese em comento, verifica-se que não houve a devida participação popular exigida pela Constituição do Estado de São Paulo como medida de democracia participativa no processo legislativo da lei impugnada. Pela análise dos autos, constata-se que, após a apresentação da emenda parlamentar, não houve participação popular especificamente no substitutivo inserido no Projeto de Lei que culminou com a aprovação da Lei Municipal. Como bem apontado pelo autor da presente ação, as seis audiências públicas realizadas ocorreram em relação à redação original do projeto de lei, sem considerar o acréscimo inserido pela emenda parlamentar. (...)
Portanto, não foi conferida a possibilidade da participação popular no ato normativo em questão, em ofensa ao disposto no artigo 180, caput, II, e 191 da Constituição do Estado de São Paulo. 
Do mesmo modo, houve inobservância ao princípio do planejamento que deve ser observado na edição de leis em matéria urbanística, conforme disposto no artigo 180, inciso II, 181, § 1º, e 191 da Constituição do Estado de São Paulo.
Referidos artigos determinam, assim como a participação da população supra analisada, a necessidade de estudo técnico objetivando a pertinência da medida legislativa proposta atinente ao desenvolvimento urbano. 
A teor dos artigos 181, § 1º, e 191 da Constituição do Estado de São Paulo, sem repetir a transcrição do artigo 180, inciso II, já analisado acima:
Artigo 181 - Lei municipal estabelecerá em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. (...)
§1º - Os planos diretores, obrigatórios a todos os Municípios, deverão considerar a totalidade de seu território municipal.
 Artigo 191 - O Estado e os Municípios providenciarão, com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. 
Como é cediço, o planejamento técnico é entendido como um processo obrigatório e fundamental que deve anteceder qualquer alteração na legislação urbanística, exigindo a realização de estudos prévios e análises aprofundadas que sirvam de base e justificativa para a lei. É a garantia de que a decisão legislativa é fundamentada em dados objetivos e critérios técnicos, e não em deliberações arbitrárias. 
No caso analisado, a emenda parlamentar foi inserida no projeto de lei sem qualquer amparo técnico ou estudo urbanístico que a validasse. Ou seja, não houve o planejamento técnico necessário, tornando a alteração uma medida casuística e sem fundamentação, o que a torna inválida e inconstitucional” (fls. 15-21, e-doc. 36). 

Essa matéria, objeto de debate no acórdão recorrido, não tem correspondência direta na Constituição da República, o que inviabiliza o recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal. 

Nesse sentido, em processo análogo ao presente, este Supremo Tribunal assentou que “a matéria debatida no acórdão recorrido não é regulada diretamente pela Constituição Federal, não havendo o que falar em violação à norma constitucional de reprodução obrigatória. Dessa forma, conclui-se que a matéria restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso” (RE n. 1.461.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.5.2025).

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. ALEGADO VÍCIO FORMAL. ANÁLISE DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.519.278-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.12.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição estadual. Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo tribunal de origem. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Ausência de demonstração de normas de reprodução obrigatória. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito de tribunal local, é imprescindível a demonstração de qual norma de repetição obrigatória da Constituição Federal inserida na Constituição local teria sido violada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 596.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.9.2013).

No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as seguintes decisões: 
RE n. 1.553.192, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 2.9.2025; RE n. 1.514.621, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.9.2024; e RE n. 718.326, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.11.2012.

Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.

8. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora